Tribunal: STF
Processo: HC 213514
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crimes de associação criminosa, peculato, falsidade ideológica, prevaricação e sonegação fiscal. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, sem pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICA ENTRE OS JULGADOS. PRETENSÃO DE CORREÇÃO DE SUPOSTO EQUÍVOCO NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Os embargos de divergência objetivam espancar a adoção de teses diversas para casos semelhantes, uma vez que sua função precípua é a de uniformizar a jurisprudência interna do Tribunal, de modo a retirar antinomias entre julgamentos sobre questões ou teses submetidas à sua apreciação. Não se prestam, portanto, a corrigir suposto erro de julgamento do recurso especial. 



    2. Nos embargos de divergência, para apreciação e comprovação do dissídio pretoriano, não basta a transcrição de ementas e excertos dos julgados; deve-se expor as circunstâncias que identificam os casos confrontados, impondo-se a demonstração da similitude fática entre o acórdão embargado e os paradigmas com tratamento jurídico diverso, o que, contudo, não configura a hipótese dos autos. 



    3. In casu, as teses jurídicas manifestadas no acórdão embargado e nos paradigmas não são divergentes, sendo certo que a solução adotada por eles é diversa em virtude da dessemelhança entre os suportes fáticos de cada um. 



    4. Tanto os acórdãos paradigmas quanto o acórdão embargado expressamente consignam a necessidade do observância do contraditório e da ampla defesa, sendo certo que a conclusão acerca de terem sido respeitadas essas garantias constitucionais no presente caso se deu com base nas peculiaridades da causa. 



    5. Não há, ainda, divergência entre as turmas da Terceira Seção a respeito da necessidade de elementos concretos para justificar o juízo negativo sobre as vetoriais que orientam a pena-base, mas sim uma constatação do acórdão embargado de que, no caso em exame, a complexidade da organização das atividades e o valor objeto do crime de peculato extrapolam os elementos típicos do crime. 



    6. Esta Corte admite a utilização do conteúdo de depoimento obtido em ação penal diversa como prova emprestada, desde que respeitado o contraditório e a ampla defesa, não se exigindo identidade entre as partes do processo originário e do processo de destino. 



    7. Estando o acórdão embargado em conformidade com a jurisprudência desta Corte, incide no caso a Súmula n. 168/STJ, segundo a qual ‘não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado’. 



    8. Agravo regimental desprovido.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes de associação criminosa, peculato, falsidade ideológica, prevaricação e sonegação fiscal.



3. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJ/PR) deu parcial provimento à apelação da defesa para reduzir a pena para 8 anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado. Após, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados.



4. Na sequência, acusação e defesa interpuseram recurso especial. A Quinta Turma do STJ negou provimento ao recurso da acusação e deu parcial provimento ao recurso da defesa, a fim de reduzir a pena para 5 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. Ato contínuo, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados. Em seguida, foram opostos embargos de divergência, indeferidos liminarmente. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido pela Terceira Seção do STJ.



5. Neste habeas corpus, a parte alega ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal. Para tanto, insurge-se contra a valoração negativa:



    “(i) dos motivos do delito por elementos ínsitos ao tipo penal de peculato desvio;



    (ii) das circunstâncias negativas do delito por supostamente envolver esquema organização criminosa;



    (iii) das consequências do delito por supostamente ter causado notório prejuízo à COPEL.”



6. A defesa requer a concessão da ordem “para que que sejam afastadas as circunstâncias negativas consideradas na dosimetria da pena fixada ao ora Paciente”.



7. Decido.



8. O habeas corpus não deve ser concedido.



9. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



10. Ademais, o STF já decidiu que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis também justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber).



11. No caso, eventual acolhimento da tese defensiva no sentido da existência de equívoco na valoração negativa de circunstâncias judiciais demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus.



12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator